Tribunal: TJDFT
Processo: 0712018-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVI. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE TECEIRO. PENHORA. DIVÓRCIO SIMULADO. BLINDAGEM PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA APÓS O DIVÓRCIO. PERIGO DE CONSTRIÇÃO PARTIMONIAL À ÉPOCA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. APRECAÇÃO EQUITATIVA.
1. Os novos argumentos jurídicos, somente levantados em sede recursal, sem qualquer questionamento na petição inicial ou em réplica, nem discussão a respeito na sentença, consistem em inovação recursal, prática vedada no ordenamento jurídico. Recurso não conhecido quanto aos motivos que levaram à separação do casal.
2. O juiz é o destinatário principal da prova; o diploma processual lhe confere o dever-poder de determinar quais as provas são necessárias ao julgamento do mérito. Para tanto, pode indeferir, fundamentadamente, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
3. A produção de prova oral em nada contribuiria para o julgamento da lide. A prova sobre o motivo do divórcio não foi produzida porque o argumento não foi suscitado pela parte em momento algum antes de proferida a sentença. A comprovação de que a embargante exerce posse sobre o bem é irrelevante, pois tal fato não foi questionado. O ponto controvertido é a existência de divórcio simulado, com a intenção de promover a blindagem patrimonial.
4. O dever de fundamentação das decisões judiciais tem previsão constitucional: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade” (art. 93, IX). O juízo explicitou os motivos pelo quais os efeitos patrimoniais do divórcio não podem ser opostos à embargada. O simples fato de a argumentação da decisão ser contrária aos anseios da apelante, não indica ausência de fundamentação.
5. A competência do juízo é funcional é de natureza absoluta, prevista em rol taxativo. Refere-se ao processamento e julgamento, exclusivamente, de ações de execução de títulos executivos extrajudiciais, embargos do devedor, embargos de terceiro, ações cautelares, bem como de seus processos e questões incidentes, além de processamento e julgamento de ações decorrentes relativas à arbitragem, nos termos do art. 25-A, da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios - LOJDFT), com a redação dada pela Lei 13.850/2019.
6. A embargante não pode ser responsabilizada por dívida tomada pelo ex-marido após o divórcio. Muitos aos antes da constituição da dívida, na ação de divórcio consensual, foi homologado acordo de partilha de bens e os direitos aquisitivos sobre o imóvel penhorado passaram a ser exclusivos da embargante. Diante do crescimento financeiro exponencial do executado depois do divórcio, não havia perigo de que os imóveis poderiam ser constritos, portanto, não é plausível a alegação de que o divórcio foi simulado para blindar o patrimônio do casal.
7. As fotos extraídas das redes sociais, por si só, não são suficientes para comprovar a simulação, pois demonstram apenas a boa convivência do casal. Ademais, uma eventual reaproximação posterior ao divórcio não indica, no contexto fático, que houve simulação.
8. Apesar das tentativas da embargante, a averbação do formal de partilha não foi possível diante de indícios de parcelamento irregular do local onde se encontra a fação da autora, da necessidade de georreferenciamento da área e da regularização da matrícula do imóvel; é admissível a oposição de embargos de terceiro fundada em alegação de posse, ainda que sem registro (Súmula 85 do STJ).
9. Se os honorários sucumbenciais resultarem em valor exorbitante ou desproporcional, em razão da aplicação literal do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, cabe ao juízo proceder à adequação equitativa de seu valor e fixá-lo em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. Assim, ao considerar o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o tempo exigido para o seu serviço, é razoável que os honorários advocatícios sejam fixados em R$ 5.000,00.
10. Recurso conhecido e provido.